Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-76.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PELO AUTOR – NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida. Peça recursal produzida de forma genérica, com clara violação ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.